Tribunal: TJDFT
Processo: 0723397-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0723397-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEUZINEIDE GOMES DOS SANTOS EMBARGADO: MONALIZA APOLINARIO DE MIRANDA DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos à decisão por meio da qual indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal para decretar o despejo liminar da agravada. A agravante/embargante alega a existência de omissão quanto: 1) à declaração da agravada de que está inadimplente e se compromete a desocupar o imóvel; 2) à inexistência de caução, apesar de o contrato prever essa garantia. Requer sejam sanadas as omissões e deferida a liminar de despejo. Sem razão. Não vislumbro as omissões apontadas, pois constou da decisão embargada que, diante da existência de previsão contratual de cláusula de garantia, o art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91 veda o despejo liminar e que, eventual conclusão em sentido contrário, demanda uma análise mais detida da questão, o que não se coaduna com esta fase processual. Além disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações da parte quando já tenha encontrado fundamento suficiente para a formação do seu convencimento. Nesse sentido: “(...) 3. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.8.2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.8.2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018. (...)” (AgInt no REsp 1909266/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 16/03/2021) A embargante pretende, na verdade, rediscutir os fundamentos da decisão embargada, o que não é permitido nesta sede recursal. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator